Tribunal: TJPA
Processo: 0800438-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800438-94.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800438-94.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CAIO VICTOR GOES OLIVEIRA.

PACIENTE: LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAK DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II DO CPB.
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO. ARTIGO 8º DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão, além do que, nesse período de pandemia em decorrência do COVID-19, a realização do ato está suspensa nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 04 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LEANDRO GABRIEL MORAES DOS ANJOS, acusado da prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5ª Vara de Criminal da Comarca de Belém.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/01/2021, pela prática do crime de roubo majorado, e teve a custódia convertida em preventiva no dia 14/01/2021, sem a realização da audiência de custódia e sem ser apresentado à autoridade coatora, no prazo de 24 horas, como estabelece o artigo 287 do CPP, razão pela qual está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, por cerceamento de defesa.

Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva e a revogação do respectivo alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4468613 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 13/01/2021, por volta das 16H30, a vítima, que é motorista de aplicativo, teria recebido uma chamada de uma mulher chamada Alzira com saída em frente ao Hospital Saúde da Mulher com destino ao Shopping Pátio Belém. Chegando ao local de embarque, Leonardo Gabriel Moraes dos Anjos (paciente), Breno Lago do Rosário e Thiago Henrique dos Reis Ramos, teriam entrado no veículo e logo teriam dito
“perdeu, a gente não quer nada teu só vamos fazer um corre, pegar uns celulares e umas bolsas e vamos em uma loja americanas”
, colocando o que seria uma arma de fogo na nuca da vítima.

Ato contínuo, a vítima teria seguido o trajeto traçado no aplicativo e durante a viagem, teria presenciado o paciente e seus comparsas efetuarem assaltos a pelo menos 05 (cinco) vítimas. O motorista de aplicativo informou que ficou na custódia dos flagranteados por cerca de 03 (três) horas, passando pelos bairros da Marambaia, Sacramenta, Pedreira, Telégrafo e Marco, até que uma viatura policial e o moto-patrulhamento, que já tinham as características do veículo utilizado nos assaltos, interceptaram e fizeram a abordagem no veículo e efetuarem a prisão dos autuados.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Consequentemente, nesse período de pandemia em decorrência do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça no dia 17/03/2020, publicou a Recomendação nº 62 e em seu artigo 8º dispõe:
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 04 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2021